Tribunal: TJSP
Processo: 0007463-45.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – Deferimento - Lapso temporal cumprido – Atestado de bom comportamento carcerário – Ausência de falta disciplinar - Inocorrência de óbice para a progressão, diante da existência de indícios de que o sentenciado vem absorvendo, com correção, a terapêutica penal – Pena longa e delitos graves - Irrelevância – Exame criminológico – Desnecessidade – Nova

Ementa:
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – Deferimento - Lapso temporal cumprido – Atestado de bom comportamento carcerário – Ausência de falta disciplinar - Inocorrência de óbice para a progressão, diante da existência de indícios de que o sentenciado vem absorvendo, com correção, a terapêutica penal – Pena longa e delitos graves - Irrelevância – Exame criminológico – Desnecessidade – Nova redação do art. 112, § 1o da LEP aplicável apenas para crimes cometidos após a sua entrada em vigor - TCP previsto para 02/09/2031 - Decisão mantida – Recurso improvido – (voto no 50004).